Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SLIPS/XER ORIGINAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO PELO BANCO DO BRASIL. PLANILHA COM DADOS EXTRAÍDOS DE SISTEMA ELETRÔNICO ATUAL. INSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIA NOS DADOS. PROVA PERICIAL QUE NÃO APRECIA A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas hipóteses de impugnação genérica apresentada por mutuário rural nas liquidações da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, tem se considerado desnecessária a apresentação dos extratos analíticos SLIPs/XER originais ou por microfilmagens, reputando-se suficiente a transcrição dos extratos, com demonstração da evolução financeira e respectivo cronograma de amortização, mediante extração de dados em sistema informatizado.
2. Tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, em face de impugnações que não foram apreciadas na instância originária e que não são passíveis de mensuração sem a apresentação dos extratos analíticos originais ou por microfilmagem.
3. Conforme decisão precedente, a prova pericial tinha como finalidade especifica verificar se estão corretos os dados inseridos na única planilha descritiva do débito juntada pelo Banco apelado, intitulada “Demonstrativo de Conta Vinculada”, justamente por ter sido elaborada unilateralmente e diante das impugnações apresentadas pelo apelante. Contudo, a perícia judicial não realizou tal apuração, pois se limitou a afirmar a inexistência de débito com base exclusivamente no que consta do referido documento, e sem a apuração de nenhum dado adicional.
3.1. Nesse contexto, não se verifica justificativa para homologação da conclusão do laudo pericial, sem que a fosse realizada a apuração técnica efetivamente determinada pelo juízo de origem e sem a exibição dos extratos analíticos SLIPs/XER, originais ou por microfilmagens, documentos estes que vêm sendo requisitados desde a petição inicial.
4. É possível que estejam corretos os valores indicados na planilha apresentada pelo banco apelado, mas não é possível conferir a autenticidade das informações impugnadas sem a apresentação da microfilmagem do extrato original.
5. Não há óbice à apresentação da documentação pertinente, pois a Resolução no 913/1984 do Banco Central do Brasil, autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, como condição para eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações financeiras.
6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.